Tribunal: TJDFT
Processo: 0729550-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. DECRETO N. 11.302/2022. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTERIOR AO DECRETO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
1. Os requisitos para a concessão de indulto e comutação da pena devem ser analisados à luz da situação processual existente até a data limite estipulada no decreto que os disciplinam.
2. Havendo sido proferida decisão de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, ainda que com caráter provisório, com base no art. 181, §1o, ‘a’, da LEP, em data anterior a 25.12.2022, fica afastada a vedação contida no art. 8o, I, do Decreto n. 11.302/2022, sendo plenamente possível a concessão de indulto da pena, uma vez satisfeito o requisito previsto no artigo 5o do mesmo decreto.
3. Embargos infringentes conhecidos e providos.